Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704153-43.2022.8.07.0018 RECORRENTES: LAURICE PEREIRA DA SILVA, FERNANDA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO HERDEIROS PREVISTA NA LEI n. 3.765/60. MUDANÇA LEGISLATIVA. EXTINÇÃO DO DIREITO. LEI n. 10.846/2002. RESSALVA DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO ANTERIOR ATÉ 29/12/2000. MORTE DO MILITAR. CONDIÇÃO PARA DEFERIMENTO DA PENSÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO n. 20.910/1932 INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE CARÁTER SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. 1. Remanescendo hígido o fundo de direito, inviável o acolhimento da exceção substancial revigorada pelo Distrito Federal, pois que, cuidando-se de prestação a ser fomentada em caráter sucessivo, a exigibilidade da pretensão somente é fulminada em relação às parcelas alcançadas pelo ato-fato caducificante. 2. Com a superveniência da lei n.10.486/02 restou revogada a possibilidade de o beneficiário receber pensão “por morte ficta”. Todavia, seu artigo 36, § 3o viabilizou a manutenção do benefício previsto na Lei n. 3.765/60, desde que mediante contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento). 3. Na hipótese sob exame, não obstante o ex-militar contasse à época da exclusão dos quadros da corporação com mais de 25 anos de serviço e que tivesse optado por manter com contribuições específicas, as apeladas não ostentam legítima pretensão ao recebimento da pensão vindicada. As autoras sequer demonstraram ter o instituidor da pensão falecido – circunstância essa aduzida pelo Distrito Federal tanto em contestação quanto nas razões recursais, mas não impugnada em momento algum– o pedido que deduziram não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. 4. O Supremo Tribunal Federal, em segundo julgamento da ADI 4.507/DF, quer no voto condutor da ministra Carmen Lúcia, quer no voto-vista do ministro Alexandre de Moraes, não fez qualquer referência à possibilidade de a morte ficta constituir fato jurídico autorizador do pagamento de pensão militar aos herdeiros do militar licenciado ou excluído a bem da disciplina. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, sustentando o direito ao recebimento da pensão militar pleiteada, haja vista que o seu fato gerador é a exclusão do militar da corporação, com mais de 10 (dez) anos de serviços prestados. Asseveram que o falecimento do militar e a contribuição após a expulsão não são requisitos necessários para a concessão do benefício. Acrescentam que as decisões do TCDF no 3046/07 e no 4091/10, utilizadas pera indeferir o pedido de habilitação das recorrentes na pensão militar correspondente, perderam a eficácia jurídica, nos termos da Decisão no 3183, datada de 19/07/2023, ratificada pela Decisão no 1006, datada de 03/04/2024. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, afirmando ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Tampouco merece trânsito o apelo com fulcro nos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999 e no invocado dissenso pretoriano, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se o seguinte julgado: ADMINISTRATIVO. EX-POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. CORPORAÇÃO. PENSÃO MILITAR AOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE BENEFÍCIO SIMILAR NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Federal 9.717/1998, em seu art. 5o, veda aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal 8.213/1991, exceto quando houver previsão em sentido contrário na Constituição Federal. 2. Assim, é vedada a concessão de vantagens não constantes nas normas gerais estabelecidas pela legislação federal aos Policiais Militares dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 3. Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). 4. O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 38.819/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/10/2013). No mesmo sentido, entre outras, a decisão proferida no REsp 2.120.004/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 19/2/2024. Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Ademais, a tese de que as decisões do TCDF perderam eficácia não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 102, §2o, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (RE 1.455.463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 14/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes, sejam realizadas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021